Tribunal: TJMT
Processo: 1016537-89.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016537-89.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WESLEY SILVA GODOI - CPF: 017.707.421-31 (APELADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (SEDUC) – DESIGNADO PARA EXERCER CARGO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – VANTAGEM TRANSITÓRIA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – LEI ESTADUAL 7.573 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA 7.689/2002 – DESCONTO INDEVIDO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M/FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o TEMA 163 de Repercussão Geral, definiu que as vantagens pecuniárias insuscetíveis de incorporação devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária.

2. É vedada a incorporação
dos percentuais recebidos pelo servidor enquanto ocupa cargo designado do órgão da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, para fins de aposentadoria,
de acordo com os artigos 4o da LEI ESTADUAL 7.573 de 18 de dezembro de 2001 alterada pela Lei Ordinária 7.689/2002.

3. Assim, resta evidente que não são devidos descontos previdenciários, sobre a remuneração da FUNÇÃO GRATIFICADA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, lotada na SEDUC, por se tratar de vantagem transitória e que não irá incorporar aos proventos de aposentadoria do servidor.

4 - Os juros moratórios, na repetição de indébito, de contribuições previdenciárias, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula no 188/STJ.

5 – Os honorários advocatícios, serão devidos nos termos do artigo 85, §3o, CPC, quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO/APELADO:

WESLEY SILVA GODOI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença

com

Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da
Ação de Repetição de Indébito para Restituição de Contribuições Previdenciárias descontadas indevidamente
no
016537-89.2016.811.0041,
ajuizada por

Wesley Silva Godoi em face do Apelante,
que julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados por
WESLEY SILVA GODOI
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
para o fim de
DECLARAR
a especificidade e transitoriedade gratificação por exercício de atividade em regime integral, sendo indevidos as incidências da contribuição previdenciária.
CONDENAR
a restituição respeitada a prescrição quinquenal (a qual será contada a partir de cada desconto indevido), na forma simples, a ser atualizado na forma do disposto no artigo 167 e parágrafo único, do Código Tributário Nacional e Súmula n. 188 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo os juros de mora a ser pagos em 1% ao mês, a contar do transito em julgado e correção monetária IGP-M, a contar da data de cada desconto. Por consequência lógica, determino a exclusão da verba gratificação por exercício de atividade em regime integral da base de cálculo quaisquer benefícios previdenciários a serem pagos ao autor, apostilando-se. Custas pelo requerido. Ainda, com base no critério da causalidade e diante da sucumbência total, CONDENO a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora, o qual deverá se dar conforme o art. 85, §3o, CPC, quando liquidado o julgado. Com a liquidação do julgado, certifique se o valor da condenação não ultrapassa o previsto no art. 496, §3o, II, CPC. Caso ultrapasse, desde já submetido a presente sentença a remessa necessária a teor do que dispõe o art. 496, II, CPC. [...]

O Estado de Mato Grosso se

insurge contra a r. sentença, por meio do ID. 52562045, sustentando que, a Constituição Federal, em seu art. 40 e 149, §o1°, atribuiu competência legislativa concorrente para que os entes federativos disponham sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos estatutários.

Aduz que, se a legislação estadual/municipal afirmar que a remuneração total acrescida de gratificações adicionais, sejam estes temporários ou permanentes, será a base de cálculo, não há que se falar em vício de constitucionalidade ou ilegalidade.

Nesse contexto, requer a reforma da sentença.

Nas contrarrazões apresentadas ao (ID n. 52562048), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 53218974
)
, manifestou-se ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de apelação

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de indébito para restituição de contribuições previdenciárias descontadas indevidamente, ajuizada por
Wesley Silva Godoi,
que julgou procedente a demanda, a fim de declarar a especificidade e transitoriedade da gratificação por exercício de atividade em regime integral, sendo indevido a incidência da contribuição previdenciária, condenando o Requerido à restituição, respeitada a prescrição quinquenal.

Extrai-se dos autos que,
Wesley Silva Godoi
, ingressou com Ação de Indébito para Restituição de contribuições previdenciárias descontadas indevidamente, a fim de fazer cessar os descontos ilegais, incidente sobre o seu vencimento.

Consta que, o autor é servidor público do Estado de Mato Grosso, no cargo de Técnico Administrativo desde 2008,
que,
por estar desde 2010 lotado na sede da Secretaria de Estado de Educação de Estado de Mato Grosso, recebe um percentual de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centavos por cento) incidente sobre seu vencimento principal.

Argumenta que, este
plus
é pago a todos os servidores que estão lotados na sede da Seduc, sendo que é destacado na ficha financeira com a rubrica denominada subsídio de regime integral.

Afirma que, o subsídio do autor é composto de 2 (duas) verbas, quais sejam, o subsídio destinado a todos os servidores da carreira (30 horas), mais o subsídio de regime integral pago no percentual de 33,33% incidente sobre seu vencimento e, que, tal recebimento está fundamentado no artigo 4o da Lei Estadual 7.573, de 18 de dezembro de 2001, alterada pela Lei Ordinária 7.689/2002.

Diz que, embora conste no citado artigo 5o que tal subsídio não incorporará percentuais para efeito de aposentadoria, o Estado de Mato Grosso desde que implantou tal subsídio (33,33%), realiza de forma compulsória os descontos previdenciários sobre este.

Nestes termos, requereu a procedência dos pedidos contidos na exordial.

A tutela de urgência foi deferida (Id. 52562023).

O requerido devidamente citado não apresentou contestação nos autos.

Intimadas as partes para indicação de produção de provas, pugnaram pelo julgamento antecipado.

O Juiz de Primeiro Grau, proferiu sentença julgando procedentes os pedidos formulados na inicial.

Dessa sentença recorre o Estado de Mato Grosso

Do Recurso de Apelação

O presente recurso cinge-se a alegar a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre verbas
de caráter integral pago no percentual de 33,33% incidente sobre seu vencimento.

Pois bem.

Sabe-se que, com a aprovação da Lei no 7.573/2001, foram criadas funções de dedicação exclusiva, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Muitos servidores e professores optaram pela jornada de trabalho estendido, para incrementar a remuneração, e passaram a ter desconto previdenciário sobre a diferença.

Como consignado, tal recebimento está fundamentado no artigo 4o da Lei Estadual no 7573 de 18 de dezembro de 2001 alterada pela Lei Ordinária 7.689/2002.
In verbis:

Artigo 4o:
Os servidores lotados e/ou designados no Órgão Central da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC excepcionalmente, terão seu regime de trabalho estendido para 40 (quarenta horas) semanais, ficando garantido aos mesmos o recebimento do subsídio de seus cargos, classes e níveis, em que se encontram posicionados, acrescido de um percentual de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) incidente sobre o subsídio de carreira.

Artigo 5o:
O disposto nos arts. 3o e 4o cessará, automaticamente, quando o servidor deixar de trabalhar na sede da Secretaria de Estado de Educação, sendo vedada a incorporação dos respectivos percentuais para efeito de aposentadoria.

Portanto, verifica-se a existência de lei estadual prevendo que tal gratificação não será considerada para efeito de aposentadoria.

Dessa forma, afigura-se ilegal o desconto da contribuição social incidente sobre a gratificação sob a rubrica de regime integral ocupado por servidor público efetivo que não se incorpora aos proventos de aposentadoria.

Constitui-se, esse percentual em gratificação denominada doutrinariamente como
propter laborem
, vinculada ao exercício de atividades especiais ou extraordinárias, não sendo passível de incorporação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LOTADO NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (SEDUC). DESIGNAÇÃO PARA EXERCER CARGO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VANTAGEM TRANSITÓRIA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL 7.573 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA

7.689/2002. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o TEMA 163 de Repercussão Geral, definiu que as vantagens pecuniárias insuscetíveis de incorporação devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária.

2. É vedada a incorporação
dos percentuais recebidos pelo servidor enquanto ocupa cargo designado do órgão da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, para fins de aposentadoria,
de acordo com os artigos 4o da LEI ESTADUAL 7.573 de 18 de dezembro de 2001 alterada pela Lei Ordinária 7.689/2002.

(TJ-MT 10187373520178110041 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/4/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/4/2021)

Desta maneira, os valores percebidos pela rubrica do artigo 4o da Lei no 7.573/2001, não possuem habitualidade ou caráter remuneratório, uma vez que decorrem de circunstâncias especiais e temporárias.

Ademais, da simples leitura dos dispositivos, tem-se que serão incorporados ao salário, para efeito de contribuição previdenciária, os ganhos habituais do empregado. Assim, pela transposição das normas constitucionais ao caso concreto, conclui-se que, sendo a gratificação ofertada pela Lei no 7.573/2001 não habitual (propter laborem), esta não incorpora a base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor, e, consequentemente, não pode ser descontada pelo Requerido.

Desse modo, impõe-se o desprovimento do apelo.

Dos Consectários Legais

Quanto aos juros e a correção monetária, o Juízo
a quo
consignou nos termos seguintes:

[...] a contribuição previdenciária

ostenta natureza tributária, a correção monetária deverá observar o IGP-M, por índice que melhor recompõe as perdas inflacionárias [...]

[...] será contada a partir de cada desconto indevido, na forma simples,

a ser atualizado na forma do disposto no artigo 167 e parágrafo único, do Código Tributário Nacional e Súmula n. 188 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo os juros de mora a ser pagos em 1% ao mês, a contar do transito em julgado e correção monetária IGP-M, a contar da data de cada desconto [...]

Pois bem.

O Superior Tribunal Justiça, em sede de julgamento dos
REsp
1.495.146/MG,
REsp
1.492.221/PR e
REsp
1.495.144/RS - que originaram o Tema
n
. 905, sob a sistemática dos recursos repetitivos de controvérsia, apreciou a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública.

E, por ocasião do julgamento dos recursos paradigmas, restaram firmadas as seguintes teses jurídicas:

1. Correção monetária: o art. 1o-F da
Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960
/2009), para fins de correção monetária,
n
ão é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
n
ão implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2
N
ão cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do dé
bito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que
n
ão ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F
da Lei 9.494
/97 (com redação dada pela Lei 11.960
/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,

sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960
/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960
/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual
n
ão se justifica a incidência do art.
1o-F
da Lei 9.494
/97 (com redação dada pela Lei 11.960
/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430
/2006, que incluiu o art. 41-A
na Lei 8.213
/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1o-F
da Lei 9.494
/97, com redação dada pela Lei
n
. 11.960
/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetiçã
o de
ind
ébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
N
ão havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161
, § 1
o
, do CTN
). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. [
Destaquei]

Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu algumas teses/especificações, dentre as quais aquela relacionada aos casos de repetição de indébito tributário, segundo o qual os valores apurados devem ser corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, indexador este que não pode ser cumulado com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, pois referida taxa já é composta por ambos,
salvo se houver previsão em legislação municipal/estadual dispondo sobre índice diverso
.

No caso vertente, considerando que a obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso se refere à Repetição de Indébito de
Natureza Tributária
[IRRF], bem como verificado que no âmbito estadual há legislação própria que regulamenta acerca do índice a ser utilizado para efeitos de juros e correção de imposto em atraso [arts. 42 e 44 da Lei no. 7.098/98], qual seja, juros de mora equivalente a 1% ao mês, e correção monetária pelo índice IGP – DI, da Fundação Getúlio Vargas. Portanto, tenho que a sentença não merece reforma neste ponto.

Dos Honorários advocatícios

No que concerne ao pagamento dos honorários advocatícios, o Juízo
a quo
consignou que, serão devidos nos termos do artigo 85, §3o, CPC, quando liquidado o julgado. Portanto não merece reparos nesse ponto.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

Em Remessa Necessária, mantenho os termos da sentença inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021